Tribunal: TJSP
Processo: 1521101-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercício de 2018 – Ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa de R$4.789,68, em março de 2019 – Recurso desprovido.